Tribunal: STJ
Processo: 2337016-07.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229894 - SP(2025/0508628-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANA BARROS DUARTE - SP222573
ROSELI ALMEIDA DA SILVA - SP387839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
.
LEI N. 14.843/2024
NATUREZA MATERIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
MAIS GRAVOSA. CRIMES PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA
DA
LEI.
EXIGÊNCIA
AMPARADA
EM
ELEMENTOS
CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. FALTAS DISCIPLINARES
GRAVES. LEGALIDADE. CONFORMIDADE COM A SÚMULA N.
439 DO STJ E A SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A
, que alterou o § 1o do
da Lei de
Lei n. 14.843/2024
art. 112
Execução Penal, tem natureza material, visto que estabelece nova
exigência para a obtenção do direito ao benefício executório. O exame
criminológico não se limita a aspectos meramente probatórios, mas
constitui requisito substancial que condiciona o próprio exercício do
direito à evolução no cumprimento da pena. A norma não regula apenas
o procedimento para demonstração de requisitos preexistentes, mas cria
pressuposto material para a mudança de regime prisional. (AgRg no HC
n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJEN de
936.057/SP,
)
24/2/2025.
Documento eletrônico VDA56966784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: c77cc3a0-00b8-48e7-a282-3ad75e481c5c

2. Tratando-se de norma penal mais gravosa, a
não
Lei n. 14.843/2024
pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência,
sob pena de violação da garantia fundamental da irretroatividade da lei
penal mais severa, prevista no
o, XL, da Constituição Federal e no
art. 5
o do Código Penal. (AgRg no HC n.
relator Ministro
art. 2
993.198/SP,
Messod Azulay Neto, 5a T., DJEN de
)
19/5/2025.
3. Para os crimes praticados antes da vigência da
,
Lei n. 14.843/2024
permanece aplicável o entendimento consolidado na Súmula n. 439 do
STJ, segundo a qual admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, e a orientação
da Súmula Vinculante n. 26 do STF, que assegura ao juízo da execução
a faculdade de determinar, de modo fundamentado, tal exame. A
jurisprudência desta Corte Superior veda a exigência do exame fundada
exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou no tempo de pena
remanescente, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito
subjetivo somente pode fundar-se em fatos ocorridos no curso da
própria execução penal. (AgRg no HC n.
relator Ministro
554.365/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe de
)
9/3/2020.
4. No caso concreto, o Juízo da execução penal determinou a realização
do exame criminológico com fundamento em circunstâncias concretas e
individualizadas do apenado, consistentes em condenações pela prática
de crimes hediondos (homicídios qualificados e roubo circunstanciado
perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa), além de faltas
disciplinares graves praticadas no curso do cumprimento da pena, o que
configura indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal.
5. A exigência do exame criminológico, amparada em elementos
concretos da execução penal, está em conformidade com a Súmula n.
439 do STJ e com a Súmula Vinculante n. 26 do STF, sem que se
configure ilegalidade a ser corrigida pela via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/05/2026
20/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56966784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: c77cc3a0-00b8-48e7-a282-3ad75e481c5c

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
20 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56966784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: c77cc3a0-00b8-48e7-a282-3ad75e481c5c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229894 - SP(2025/0508628-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANA BARROS DUARTE - SP222573
ROSELI ALMEIDA DA SILVA - SP387839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
.
LEI N. 14.843/2024
NATUREZA MATERIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
MAIS GRAVOSA. CRIMES PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA
DA
LEI.
EXIGÊNCIA
AMPARADA
EM
ELEMENTOS
CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. FALTAS DISCIPLINARES
GRAVES. LEGALIDADE. CONFORMIDADE COM A SÚMULA N.
439 DO STJ E A SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A
, que alterou o § 1o do
da Lei de
Lei n. 14.843/2024
art. 112
Execução Penal, tem natureza material, visto que estabelece nova
exigência para a obtenção do direito ao benefício executório. O exame
criminológico não se limita a aspectos meramente probatórios, mas
constitui requisito substancial que condiciona o próprio exercício do
direito à evolução no cumprimento da pena. A norma não regula apenas
o procedimento para demonstração de requisitos preexistentes, mas cria
pressuposto material para a mudança de regime prisional. (AgRg no HC
n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJEN de
936.057/SP,
)
24/2/2025.
Documento eletrônico VDA56626436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: 2926bc68-5a01-4043-8902-6e2fe060248b

2. Tratando-se de norma penal mais gravosa, a
não
Lei n. 14.843/2024
pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência,
sob pena de violação da garantia fundamental da irretroatividade da lei
penal mais severa, prevista no
o, XL, da Constituição Federal e no
art. 5
o do Código Penal. (AgRg no HC n.
relator Ministro
art. 2
993.198/SP,
Messod Azulay Neto, 5a T., DJEN de
)
19/5/2025.
3. Para os crimes praticados antes da vigência da
,
Lei n. 14.843/2024
permanece aplicável o entendimento consolidado na Súmula n. 439 do
STJ, segundo a qual admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, e a orientação
da Súmula Vinculante n. 26 do STF, que assegura ao juízo da execução
a faculdade de determinar, de modo fundamentado, tal exame. A
jurisprudência desta Corte Superior veda a exigência do exame fundada
exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou no tempo de pena
remanescente, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito
subjetivo somente pode fundar-se em fatos ocorridos no curso da
própria execução penal. (AgRg no HC n.
relator Ministro
554.365/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe de
)
9/3/2020.
4. No caso concreto, o Juízo da execução penal determinou a realização
do exame criminológico com fundamento em circunstâncias concretas e
individualizadas do apenado, consistentes em condenações pela prática
de crimes hediondos (homicídios qualificados e roubo circunstanciado
perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa), além de faltas
disciplinares graves praticadas no curso do cumprimento da pena, o que
configura indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal.
5. A exigência do exame criminológico, amparada em elementos
concretos da execução penal, está em conformidade com a Súmula n.
439 do STJ e com a Súmula Vinculante n. 26 do STF, sem que se
configure ilegalidade a ser corrigida pela via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA56626436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: 2926bc68-5a01-4043-8902-6e2fe060248b

interpõe agravo regimental
DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES
contra decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso em habeas
corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
no Habeas Corpus n. 2337016-07.2025.8.26.0000.
de São Paulo
A defesa sustentou em sua ação mandamental, em síntese, que a
exigência de exame criminológico foi justificada apenas na gravidade em abstrato
do delito, sem elementos concretos que fundamentem a medida. Ainda, aduziu que
é necessário reconhecer a irretroatividade da
(fls. 1-12).
Lei n. 14.843/2024
O habeas corpus foi liminarmente indeferido, considerada a indicação de
elementos concretos pelo magistrado da execução penal e o fato de que cabe
agravo em execução contra a mencionada decisão e não a impetração de
(fls.
writ
72-81).
Posteriormente, o agravo regimental interposto pela defesa (fls. 192-200)
teve seu provimento negado (fls. 100-103).
Contra essa decisão colegiada, a defesa interpôs recurso ordinário, no
qual reitera as teses do habeas corpus, ou seja, que a determinação de avaliação
criminológica foi justificada apenas na gravidade em abstrato do delito, sem
elementos concretos que fundamentem a medida. Ainda, sustenta que é necessário
reconhecer a irretroatividade do diploma legal referido (fls. 87-98).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso em habeas corpus (fls. 228-230).
Na decisão de fls. 233-240 neguei provimento ao recurso em habeas
corpus por entender que o acórdão impugnado está em concordância com o
entendimento consolidado desta Corte.
A defesa interpõe agravo regimental e sustenta que a exigência de exame
criminológico para a progressão de regime do agravante se fundou em elementos
genéricos – gravidade das condenações e faltas disciplinares pretéritas, dissociados
da realidade atual da execução penal, em violação do
IX, da Constituição
art. 93,
Federal e dos parâmetros da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
e da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal – STF.
Documento eletrônico VDA56626436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: 2926bc68-5a01-4043-8902-6e2fe060248b

Aduz que a reutilização de circunstâncias já valoradas na sentença
condenatória configura
. Requer o provimento do agravo para a
bis in idem
reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a concessão da ordem no recurso
ordinário em habeas corpus, com o afastamento da avaliação criminológica (fls.
245-254).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Natureza jurídica da Lei n. 14.843/2024
A questão inicial consiste em determinar se a norma introduzida pela
, que alterou o § 1o do
da Lei de Execução Penal,
Lei n. 14.843/2024
art. 112
possui natureza material ou processual, para fins de aplicação temporal.
O novel dispositivo estabelece:
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à
§ 1o
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados
do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a
progressão.

A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que a
norma em questão possui natureza material, na medida em que estabelece nova
exigência para a obtenção do direito ao benefício executório.
Com efeito, o estudo de periculosidade não se limita a aspectos
meramente probatórios, mas constitui requisito substancial que condiciona o
próprio exercício do direito à evolução no cumprimento da pena. A norma não
regula apenas o procedimento para demonstração de requisitos preexistentes, mas
cria pressuposto material para a mudança de regime prisional. Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
AGRAVO
DESPROVIDO. [...]
Documento eletrônico VDA56626436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: 2926bc68-5a01-4043-8902-6e2fe060248b

5. A jurisprudência desta Corte entende que a gravidade do crime
e o longo tempo de pena a cumprir não são justificativas idôneas
para a exigência de exame criminológico, conforme a Súmula n.
439 do STJ.
6. A
, que exige exame criminológico, não se
Lei n. 14.843/2024
aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua
.
vigência, sendo considerada uma norma mais gravosa
7. A decisão de exigir exame criminológico deve ser
fundamentada em elementos concretos da execução da pena,
.
não apenas na gravidade abstrata do delito
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exigência de exame criminológico
para progressão de regime deve ser fundamentada em
elementos
concretos
da
execução
da
pena.
2.
A
, que torna obrigatório o exame
Lei n. 14.843/2024
criminológico, não se aplica retroativamente a crimes
cometidos antes de sua vigência. 3. A gravidade abstrata do
delito e o longo tempo de pena a cumprir não justificam a
exigência de exame criminológico.”
(
relator Ministro
AgRg no HC n. 936.057/SP,
Joel Ilan
, 5a T., DJEN de
destaquei.)
Paciornik
24/2/2025,

II. Irretroatividade da lei penal mais gravosa
Firmada a natureza material da norma, impõe-se a aplicação do princípio
constitucional da irretroatividade da lei penal prejudicial, consagrado no
o,
art. 5
XL, da Constituição Federal.
A
, ao instituir o exame criminológico como requisito
Lei n. 14.843/2024
obrigatório para a progressão de regime, estabeleceu exigência inexistente ao
tempo da prática dos fatos, tornando mais rigorosas as condições para obtenção do
benefício executório.
Por se tratar de
, a norma não pode retroagir para
novatio legis in pejus
alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação da garantia
fundamental da irretroatividade da lei penal mais severa.
Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta
Corte:
Documento eletrônico VDA56626436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: 2926bc68-5a01-4043-8902-6e2fe060248b

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE
DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício para
restabelecer decisão de 1o grau que deferiu a progressão ao regime
semiaberto ao agravado.
2. A decisão agravada considerou a
como
Lei n. 14.843/2024
novatio legis in pejus, impedindo sua aplicação retroativa a fatos
anteriores à sua vigência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de
aplicação retroativa do § 1o do
da Lei de Execução Penal,
art. 112
com redação dada pela
, que torna obrigatória a
Lei n. 14.843/2024
realização de exame criminológico para progressão de regime.
4. A discussão também envolve a competência para concessão de
habeas corpus de ofício e a análise de inconstitucionalidade do §
1o do
da LEP.
art. 112
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não é o instrumento jurídico adequado para a
declaração de inconstitucionalidade de lei em sede de controle
difuso.
6. A
, ao modificar o § 1o do
da LEP,
Lei n. 14.843/2024
art. 112
constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal
(art. 5o, XL) e pelo Código Penal (art. 2o).
7. A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento de que
normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o
executado.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O § 1o do
da Lei de Execução
art. 112
Penal, com redação dada pela
, não pode ser
Lei n. 14.843/2024
aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua
vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei
penal mais gravosa. 2. O habeas corpus não é o meio
adequado para controle difuso de constitucionalidade de leis."
Dispositivos relevantes citados:
o, XL; CP,
o;
CF/1988, art. 5
art. 2
LEP,
§ 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 112,
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
969.235/TO,
Turma, julgado em
STJ, HC
Rel. Min.
12/3/2025;
932.864/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024.
Documento eletrônico VDA56626436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: 2926bc68-5a01-4043-8902-6e2fe060248b

(
/SP, relator Ministro
AgRg no HC n. 993.198
Messod Azulay
, 5a T., DJEN de
destaquei.)
Neto
19/5/2025,

III. Exame criminológico e fundamentação concreta
Para os crimes praticados antes da vigência da
,
Lei n. 14.843/2024
permanece aplicável o entendimento consolidado na Súmula n. 439 do STJ,
segundo a qual “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada”.
Igualmente, mantém-se a orientação da Súmula Vinculante n. 26 do
STF, que assegura ao juízo da execução a faculdade de “determinar, para tal fim,
de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
Além disso, a jurisprudência desta Corte veda a exigência de exame
criminológico baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou no tempo
de pena remanescente:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO DEFERIDA
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CASSAÇÃO PELA
CORTE DE ORIGEM COM BASE, TÃO SOMENTE, NA
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E LONGA PENA A
CUMPRIR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, a progressão do reeducando ao regime aberto foi
cassada pelo Tribunal de origem com fundamento, tão somente,
na gravidade abstrata do delito pelo qual foi condenado o paciente
e na longa pena a cumprir.
2. Sobre a matéria, esta Corte Superior de Justiça pacificou
entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime
praticado são determinantes da pena aplicada, mas não
justificam diferenciado tratamento para a progressão de
regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito
subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no
curso da própria execução penal.
3. Impende ressaltar que, recentemente, no julgamento do Ag
Rg no
, afetado à Terceira Seção desta Corte,
HC n. 519301/SP
por unanimidade, manteve-se entendimento de que ''a
gravidade abstrata do crime praticado não justifica
diferenciado tratamento para a progressão prisional''
(julgamento concluído em
.
27/11/2019)
Documento eletrônico VDA56626436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: 2926bc68-5a01-4043-8902-6e2fe060248b

4. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 554.365/SP
Reynaldo Soares
, 5a T., DJe de
destaquei.)
da Fonseca
9/3/2020,

IV. O caso dos autos
O Juízo da execução penal determinou a realização de exame
criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo para
progressão de regime (fl. 14):
Vistos.
Diante da normatização acerca da realização de exame
criminológico, a fim de aferir a presença do requisito subjetivo
para a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, §
1o, da Lei de Execução Penal, adicionada à peculiaridade do caso,
em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do
benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas
faz-se necessária uma análise mais profunda da
1548/1551,
personalidade do reeducando, DOUGLAS DE AQUINO
, e de suas reais condições para ser beneficiado
RODRIGUES
com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao
convívio social.
Isso porque o sentenciado possuindo condenações pela prática de
crimes hediondos, homicídios qualificados, além de delito de
roubo circunstanciado, perpetrado por meio de violência e grave
ameaça contra a pessoa.
Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de
liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 1588),
indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal.
Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer
recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em
concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos
constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de
técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre
a conveniência da progressão do sentenciado para regime de
cumprimento de pena mais brando.
Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o
sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda
que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que
torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico
minimamente favorável.
E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56626436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: 2926bc68-5a01-4043-8902-6e2fe060248b

Sendo assim, determino a realização de exame criminológico de
, RGC: 42877432,
DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES
Presidente Venceslau Penit. II "Maurício Henrique Guimarães
Pereira", oficiando-se ao Diretor do estabelecimento prisional
para que o providencie, em até 30 (trinta) dias.
Caso não seja possível a sua realização, requisite-se avaliação
psicossocial, a ser efetivada pelos técnicos da unidade prisional
competente. [...]

O habeas corpus foi liminarmente indeferido, considerada a indicação de
elementos concretos pelo juiz da execução e o fato de que cabe agravo em
execução contra a mencionada decisão e não a impetração de
.
writ
A decisão monocrática assim dispôs (fls. 72-81):
[...]
Não se presta à correção de equívocos que, mesmo se existentes,
têm sua percepção e reconhecimento subordinados ao exame e à
consideração da prova. Não funciona, tampouco, como sucedâneo
do recurso apropriado. Sim, porque é sabido e consabido que o
Agravo em Execução é o meio adequado e eficiente para
impugnar julgado desfavorável ao condenado que busca benefício
em sede de execução criminal (art. 197, LEP), de sorte que,
podendo se utilizar voluntariamente desse remédio, não está
habilitado a valer-se da via estreita do
para sanar
Habeas Corpus
constrição supostamente contrária ao ordenamento jurídico.
No caso em apreço o I. Juízo de origem, na recentíssima data de
16 de outubro de 2025, determinou que o paciente fosse
submetido a avaliação criminológica para depois poder analisar
pleito progressivo ao estágio intermediário, nos seguintes termos:
[...].

Em seguida, o agravo regimental interposto pela defesa (fls. 192-200) foi
negado seu provimento, em acórdão assim ementado (fls. 100-103, destaques no
original):
AGRAVO REGIMENTAL. Recurso interposto em face de
decisão que indeferiu monocraticamente petição inicial de
Habeas Corpus. Reiteração dos argumentos alinhavados na
ação constitucional. Decisão mantida.
.
DESPROVIMENTO

Documento eletrônico VDA56626436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: 2926bc68-5a01-4043-8902-6e2fe060248b

Verifico que o juízo da execução penal amparou a necessidade do exame
criminológico nas peculiaridades do caso concreto, em conformidade com a
Súmula n. 439 do STJ e com a Súmula Vinculante n. 26 do STF.
Os autos demonstram que o paciente preencheu o requisito objetivo
necessário à mudança de regime, cumprido o lapso temporal exigido.
Contudo, o estudo de periculosidade não foi suprimido pelo legislador
como meio de prova para a formação do convencimento judicial. Mesmo com a
emissão de atestado de boa conduta carcerária, se houver comportamento
durante o resgate da pena, admite-se a sua determinação (ou até
desabonador
mesmo o indeferimento da progressão), pois se compreende que o Poder Judiciário
não é mero órgão chancelador de documento administrativo emitido pela unidade
penal. Caso contrário, não haveria a judicialização do processo executivo.
, o estudo criminológico foi determinado com base em
Na hipótese
circunstâncias concretas, visto que o órgão judicial executivo fundamentou sua
realização sob o argumento de que o sentenciado possui condenações pela prática
de crimes hediondos, homicídios qualificados, além de delito de roubo
circunstanciado, perpetrado por meio de violência e grave ameaça contra a pessoa.
Ademais, foi indicado, particularmente, que durante o cumprimento da
reprimenda, o recorrente praticou faltas disciplinares graves, o que seria um
indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal.
Assim, o acórdão, em referência à decisão proferida pelo juiz da
execução penal, está conforme a Súmula n. 439 do STJ e a Súmula Vinculante n.
26 do STF, no ponto que aponta elementos concretos da execução que demonstram
a necessidade da medida.
Portanto, não há ilegalidade a ser corrigida, pois a providência foi
adotada com base em conduta efetiva e individualizada do apenado.
Inexistem fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão agravada.
A propósito: “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
Documento eletrônico VDA56626436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: 2926bc68-5a01-4043-8902-6e2fe060248b

anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
– Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
V. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56626436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: 2926bc68-5a01-4043-8902-6e2fe060248b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 229.894 / SP
Número Registro: 2025/0508628-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004470120100000208
20250001117161
20250001207107
23370160720258260000
2337016072025826000050000 4470120100000208 70009454820138260506 70030663220118260114
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANA BARROS DUARTE - SP222573
ROSELI ALMEIDA DA SILVA - SP387839
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS DE AQUINO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS : LUCIANA BARROS DUARTE - SP222573
ROSELI ALMEIDA DA SILVA - SP387839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56936564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: a59a6ac1-0070-42c0-b134-0220d9ace750

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: a59a6ac1-0070-42c0-b134-0220d9ace750